Tribunal: STF
Processo: ARE 1516708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "sem promover qualquer alteração no resultado do julgamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, 37, inciso XV, e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, as horas extras estavam sendo percebidas com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados, em decorrência de sentença com trânsito em julgado há mais de duas décadas. Em cumprimento à determinação do TCU, que determinou a modificação no pagamento das horas extras, no ano de 2008, foi alterada a forma de reajuste da rúbrica recebida a título de horas extras.



    Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco, ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico.



    (...)



    Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, mesmo contando-se a aplicação desta a partir de sua vigência, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195).



    Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe:



    (...)



    Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data da publicação da Lei, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, conforme precedentes das Turmas e da Corte Especial do STJ.



    Nesse diapasão, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014).



    Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754- 27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015).



    Em que pese esta Turma Recursal, ao julgar situação semelhante ao caso dos presentes autos, quando do julgamento do Recurso Cível 5018515-64.2015.4.04.7100, tenha afastado a decadência administrativa, sob o fundamento de que a Administração estava apenas cumprindo decisão do TCU à qual deve submissão, passo a adotar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o qual entende que a pretensão discutida nos presentes autos foi alcançada pela decadência.



    Registre-se, ainda, que, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alteração na forma de cálculo das horas extras consiste em ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo falar em trato sucessivo.



    Portanto, a alteração na forma de cálculo das horas extras foi procedida após o prazo quinquenal, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999, o qual deve ter como marco incial a entrada em vigor da referida lei. Assim, a revisão da base de cálculo das horas extras percebidas pela parte recorrente para adotar os novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União, procedida no ano de 2008, está fulminada pelo prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999.



    (...)



    Sob essa ótica, o direito de a Administração rever a relação em tela teria se extinguido pelo instituto da decadência, o que implica na manutenção da forma de cálculo do pagamento da rubrica à parte autora e, por sua vez, o pagamento dos valores que eventualmente foram suprimidos pela ré.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente